Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Conflito negativo de competência entre Juízo de Taguatinga e de Águas Claras. Indenizatória. Réu domiciliado na QS 7, Lote 2. Controvérsia sobre a Região Administrativa do endereço. LC-DF 958/19.
1. A QS 7/Areal, excetuada a área onde localizada a Universidade Católica (Lote 1- EPCT), pertence à RA de Arniqueira que, por sua vez, integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
2. Declarou-se a competência da1a Vara Cível de Águas Claras (CPC 46) - Juízo suscitado.